Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. IDOSO. REAJUSTE ANUAL. AUSENCIA DE QUESTIONAMENTO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. RESP REPETITIVO 1.568.244/RJ. TEMA 952/STJ. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. VERIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE NO ÍNDICE APLICADO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA NORMATIVA ANS 03/2001. OBSERVÂNCIA. PERCENTUAIS APROVADOS PELO ÓRGÃO REGULADOR. VALIDADE DO REAJUSTE.
1. Conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, foi fixada a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. De todas as deliberações do v. Acórdão, para a específica hipótese dos autos (contrato firmado no ano 2000), decidiu-se: “b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
3. O reajuste que ocorreu entre os meses de outubro e novembro de 2016 se deu em razão de a autora ter deixado a faixa etária que terminava aos 59 anos e ingressado na faixa etária que se inicia aos 60 anos. O aumento foi implementado em conformidade com percentual previsto contratualmente, bem como com o que determina o parágrafo único do art. 15 da Lei 9.656/98.
4. A seguradora/apelada demonstrou que o reajuste por faixa etária encontrava previsão contratual, bem como que não houve abusividade no percentual de aumento, tendo sido obedecido as normas aplicáveis no momento da contratação, com índice admitido pela agência reguladora.
5. Negou-se provimento ao apelo.